Tribunal: CARF
Processo: 10380.723004/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723004/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.599 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS
EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando já aplicada multa de ofício no mesmo lançamento.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
005.598, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.722928/2012-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723004/2012-38
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Em nome da interessada foi lavrado auto de infração exigindo multa isolada pela
"falta de recolhimento da contribuição social sobre a base estimada", com fundamento legal no
art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação, na qual, em resumo, assim se
manifestou:
As decisões do Conselho de Contribuintes são uniformes em relação à aplicação
da multa isolada, após o encerramento do exercício social, de forma mais favorável aos
contribuintes. A título de ilustração segue acórdão abaixo:
[...]
Além disso, quando o assunto é a concomitância da multa isolada e da multa de
ofício, as decisões do Conselho são ainda mais veementes quanto a sua impossibilidade,
conforme se exemplifica pelos seguintes acórdãos:
[...]
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, evidente a impossibilidade de cumulação da multa de oficio com a multa isolada, posto
que as mesmas representam penalidades sobre uma mesma infração, o que significaria punir
injusta e ilegalmente a contribuinte duas vezes pelo mesmo fato, espera e requer a impugnante
seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, reconhecendo-se o
parcelamento para pagamento dos créditos de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e multa de
oficio, com as devidas reduções de 40% das multas de oficio, bem como cancelando-se o débito
fiscal relativo às multas isoladas de IRPJ e de CSLL.

Transcreve-se a ementa do acórdão de 1a instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de
aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a
sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
Antes de adentrar ao litígio, esclareço que o art. 7o, inciso V, da Portaria
MF n.o 341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de
Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do
processo administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas
hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se
amoldam ao presente caso.
Por fim, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam este
colegiado, em razão da ausência de dispositivo legal que lhe confiram
eficácia normativa, nos termos do inciso III do art. 100 do CTN.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao
exame do litígio, o qual se restringe à existência da multa isolada, uma
vez que a cobrança de IRPJ e CSLL, bem como de seus acréscimos
legais, não compõe o pressente processo.
Na espécie, a multa isolada pela falta de pagamento da estimativa mensal
está expressamente prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, oriunda
da conversão da MP no 351/2007. Tal disposição encontra-se plenamente
eficaz no mundo jurídico, vinculando, assim, esta instância administrativa.
A lei estabelece a exigência isolada da multa "sobre o valor do
pagamento mensal [...] que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente" [destaquei]. Portanto, a aplicação da multa isolada
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

independe do encerramento do ano-calendário e do valor do tributo então
apurado.
A possibilidade de aplicar, simultaneamente, a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas mensais e a multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo devido no ajuste anual já foi objeto de decisão
por parte da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão CSRF no
9101-002.749, na sessão de 04/04/2017.
A título de razões de decidir, transcrevo fragmento do voto condutor do
referido Acórdão:
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real, apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa,
facultou, o legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada
ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais, a título de estimativa, que devem ser calculados
com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete
de suspensão e/ou redução. Observe-se:
[...]
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus
resultados de acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a
opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que, efetue
pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
[...]
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração
do ajuste anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida
porque o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-
calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resulta falta de
recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar
limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável,
hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com
encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Na redação original do art.44 da Lei no 9.430, de 1996, esta
penalidade foi prevista nos mesmos termos daquela aplicável ao
tributo não recolhido no ajuste anual ,ou seja, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no
mesmo percentual de 75%,e passível de agravamento ou qualificação
se presentes as circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal.
Veja-se:
[...
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

]Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi
alterado pela Medida Provisória no 351, de 2007, para prever duas
penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto
ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida
conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de
50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser
efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final
do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além
disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e agravamento (2o
do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de
pagamento e declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
[...]
As consequências desta alteração foram apropriadamente expostas
pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor
do Acórdão no 9101-002.251:
[...]
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44,inciso
II da Lei no 9.430, de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não
apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta
reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, mora
que prejudica a União durante o período verificado entre data em que
a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário. A
falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da
ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a
outra penalidade e a juros de mora incorridos apenas a partir de 1o
de fevereiro do ano subseqüente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a
penalidade àquela aplicada em razão da falta de recolhimento do
ajuste anual é um incentivo ao descumprimento do dever de
antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou, ao
optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável
apenas ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição
da referida Súmula CARF no 105. [Destaques do original.]
O entendimento do referido Acórdão foi assim resumido em sua
ementa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade
de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis
que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento da multa isolada.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte, reitera o pedido de improcedência da multa
isolada, alegando a ocorrência de “bis in idem” e hipótese de consunção das penalidades, bem
como a violação à Súmula no 105 do Carf, argumentando que a alteração legislativa da Lei no
11.488/07 manteve o mesmo núcleo normativo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanesce exclusivamente sobre a aplicação da multa
isolada de 50%, prevista no Art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, pela falta de
recolhimento das estimativas mensais.
Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, e bastante controversa no
presente órgão administrativo.
Ressalta-se que esta matéria fora objeto de julgamento recente na 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-005.080, em que por força
do Art. 19-E da Lei no 13.988/2020 entendeu que não é cabível a imposição de multa
isolada, referente a estimativas mensais quando, no mesmo lançamento já é aplicada a
multa de ofício. É o que se verifica na ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA
DO
EXCESSO
SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Por concordar com as razões de decidir do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
responsável pela redação do voto vencedor, adoto-as como fundamento deste voto:
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal
há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que
exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia
apenas aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o,
expressamente mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado
pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário
federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do
v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

Conselheira Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes
que sustentam a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo
fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos,
apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar
todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o indeferimento de
perícia, eis que a sua realização é providência determinada em função do
juízo formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18,
do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS
FISCAIS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais
correspondem a uma mesma operação, resta configurada a omissão de
receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução
da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação
da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância
secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada
pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de
75%. E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius
puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão
sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa
prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário
(do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo
ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia
surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e
equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723004/2012-38

recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos
no lançamento de ofício.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento para cancelar a multa isolada aplicada no Auto de Infração, referente à
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital